Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-10.2024.8.11.0095
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000864-10.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELANTE), CLAUDEMIR VALLINI CASTELO - CPF: 036.600.741-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR VALLINI CASTELO - CPF: 036.600.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município a fornecerem, de forma imediata e gratuita, cirurgia de artroplastia total primária do quadril, incluindo internação, transporte, exames e medicamentos necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Paranaíta é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que objetiva tratamento médico de alta complexidade; (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante da hierarquização do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (arts. 23, II, 30, VII e 196) e a Lei no 8.080/1990 (art. 7o, XI) atribuem competência comum e responsabilidade solidária à União, Estados, Distrito Federal e Municípios na prestação de serviços de saúde, garantindo ao cidadão demandar contra qualquer deles.

4.

O STF, no Tema 793 de repercussão geral, fixou a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento.

5.

Embora o Município de Paranaíta seja solidariamente responsável, a prestação de cirurgia de alto custo e alta complexidade compete prioritariamente ao Estado, conforme a regionalização e hierarquização do SUS previstas no art. 198 da CF/1988.

6.

O direcionamento prioritário da obrigação ao Estado não afasta o dever do Município, que deverá garantir o tratamento caso o ente estadual não o forneça, de modo a preservar o direito fundamental à saúde e à vida do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão acionar qualquer um deles.

2.

Cabe ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo a repartição de competências do SUS, sem afastar a responsabilidade subsidiária dos demais entes.

3.

Tratamentos de alta complexidade e alto custo devem ser prestados prioritariamente pelo Estado, sem prejuízo da atuação municipal em caso de omissão.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; 198, caput e § 1o. Lei no 8.080/1990, art.7o, XI. LINDB, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Paranaíta contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Claudemir Vallini Castelo, em face do Estado de Mato Grosso e do Município, ora Recorrente, condenou ambos os entes públicos, disponibilizem o procedimento cirúrgico de Artroplastia Total Primária do Quadril, em favor do paciente.

O Recorrente, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o tratamento vindicado é de alto custo e alta complexidade, logo, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

No mérito, sustenta que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos nas ações de saúde, deve ser respeitada a hierarquização do SUS, com direcionamento da obrigação ao ente competente e eventual ressarcimento em caso de descumprimento.

Aduz que a sentença viola o princípio da separação dos poderes e a autonomia administrativa municipal, impondo obrigação que compromete o orçamento local e desvia recursos de ações de atenção básica, em prejuízo da coletividade, afrontando o princípio da reserva do possível.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao passo que o Estado de Mato Grosso, em que pese a que tenha sido intimado, deixou de se manifestar, conforme certidão encartada nos autos (id. 293352357).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, o Município de Paranaíta insurge-se contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Claudemir Vallini Castelo propôs a sobredita ação, visando ao fornecimento de cirurgia de Artroplastia Total de Quadril, por ter sido diagnosticado com Coxo Artrose Avançada Quadril, Pseudoartrose de fratura Transtrocantérica a Esquerda, CID M84,1; M255; T84.1, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal formulado na Inicial, fulcrando-se nos arts. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e arts. 4o e 9o, ambos da Lei 8.080/90, o que se faz para DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE PARANAITA:

i. FORNEÇAM, de modo gratuitamente, à parte-requerente o todo o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento de sua saúde, mediante IMEDIATA internação em hospital que disponibilize serviço médico de referência no procedimento cirúrgico ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIDA, mesmo na rede privada, caso não haja disponível na rede pública, com todas as despesas, de qualquer natureza, custeadas pelo Estado e pelo Município, bem como TRANSPORTE, avaliação com médico especialista e quaisquer outros exames, medicamentos, cirurgias, leito hospitalar, transporte etc, conforme indicação médica; [...]”

Dessa sentença, o Município de Paranaíta interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Município levanta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento vindicado não é de sua competência, mas sim, do Estado de Mato Grosso.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à
saúde
e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
- As ações e serviços públicos de
saúde
e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de
Saúde
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

(...). XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à
saúde
da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à
saúde
, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de procedimento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua
ilegitimidade
passiva.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de o paciente ser submetido à cirurgia de Artroplastia Total de Quadril determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da
saúde
, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (
saúde
), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à
saúde
.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a
saúde
pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, Carmelita Nunes Silva, necessita da cirurgia vindicada, conforme o laudo médico acostado aos autos.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de
saúde
pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de
saúde
, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Paranaíta, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no tratamento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À
SAÚDE
– TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de
saúde
, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à
saúde
de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da
saúde
dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de procedimento cirúrgico, que não compõe a Assistência Básica, já que é tratamento de alto custo e de alta complexidade, conforme consta do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Paranaíta seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, já que tal providência, é de competência do Estado.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o exame vindicado, pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passive e, no mérito,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Paranaíta, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025